Tribunal: STM
Processo: 7000724-86.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. CRIME DE MERA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOLO COMPROVADO. SÚMULA Nº 3 DO STM. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. Este Tribunal consolidou o entendimento no sentido de que o status de militar é, apenas, condição de procedibilidade, ou seja, o magistrado deve analisar se tal condição estava presente no momento do oferecimento da denúncia. A perda da condição de militar durante o processo não pode ser considerada condição de prosseguibilidade do crime do art. 187 do CPM. Preliminar rejeitada por maioria. A conduta narrada amolda-se à figura típica do delito de deserção, tipificado no art. 187 do CPM. Trata-se de um crime de mera conduta, no qual a consumação ocorre independentemente de qualquer resultado naturalístico, bastando a simples ação descrita na legislação castrense. Conforme demonstram o Termo de Deserção e a comunicação de sua apresentação voluntária, o ex-Cb marinheiro ausentou-se, sem autorização, da Organização Militar em que servia, consumando o crime previsto no art. 187 do CPM. O dolo é evidente nos presentes autos, não havendo dúvidas quanto a sua caracterização, tampouco pode-se falar em ausência de certeza. Ao contrário, restou cristalino, in tela, que o réu sabia que estava incorrendo em deserção, ao decidir faltar à OM por livre e espontânea vontade, razão pela qual as justificativas da Defesa não têm o condão de exculpar o acusado de sua responsabilidade militar e, por consequência, dos efeitos dessa prática delitiva. Para que o estado de necessidade exculpante seja reconhecido, é necessário que haja perigo certo e atual, não provocado pelo agente, nem por ele podendo ser evitado, de maneira que o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa só ocorrerá se a ação criminosa for a única opção para que o réu salve o bem jurídico em perigo, não sendo o caso dos autos. Segundo Enunciado de Súmula nº 3 deste Tribunal: “Não constituem excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão, alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas”, exatamente com ocorreu nesse caso. Apelação defensiva não provida. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/12/2024 A
05/12/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000724-86.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: BRUNO OLIVEIRA DA SILVA (DESERTOR)
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE
EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE, LEVANTADA DE OFÍCIO PELO MINISTRO LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, QUE, ACOMPANHADO PELOS MINISTROS JOSÉ
COÊLHO FERREIRA E MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CONCEDIA "HABEAS
CORPUS", DE OFÍCIO, COM FULCRO NO ART. 470, PARTE FINAL, C/C O ART.
467, ALÍNEA "C", AMBOS DO CPPM, E TORNAVA SEM EFEITO A SENTENÇA
CONDENATÓRIA, DECLARANDO A EXTINÇÃO DO PROCESSO E,
CONSEQUENTEMENTE, O SEU ARQUIVAMENTO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO,
O TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA CONDENATÓRIA
RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA DAVA PROVIMENTO AO RECURSO
INTERPOSTO PELA DEFESA, REFORMAVA A SENTENÇA E ABSOLVIA O EX-
CB MAR BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 439,
ALÍNEA "D", DO CPPM. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) E O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. O MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO QUANTO À PRELIMINAR.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Suscitar Preliminar - Gab Min Lúcio Mário de Barros Góes - Ministro
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.

Considerando que o Réu foi licenciado do Serviço Ativo da
Marinha, suscito, de ofício, preliminar de extinção do feito por ausência de
condição de prosseguibilidade da ação penal militar, referente a BRUNO
OLIVEIRA, ex-Cb Mar, e concedo habeas corpus, de ofício, com fulcro no art.
470, parte final, c/c o art. 467, alínea “c”, ambos do CPPM, para tornar sem
efeito a Sentença condenatória, declarando a extinção do processo e,
consequentemente, o seu arquivamento.

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000724-86.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: BRUNO OLIVEIRA DA SILVA (DESERTOR)
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DESERÇÃO. ART.
187 DO CPM. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO POR
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO.
MAIORIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DA
DEFESA.
ALEGAÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
CONDUTA
DIVERSA.
IMPOSSIBILIDADE.
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. CRIME DE MERA CONDUTA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.
DOLO
COMPROVADO. SÚMULA Nº 3 DO STM. MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Este Tribunal consolidou o entendimento no sentido de que o status de militar é,
apenas, condição de procedibilidade, ou seja, o magistrado deve analisar se tal
condição estava presente no momento do oferecimento da denúncia. A perda da
condição de militar durante o processo não pode ser considerada condição de
prosseguibilidade do crime do art. 187 do CPM. Preliminar rejeitada por
maioria.
A conduta narrada amolda-se à figura típica do delito de deserção, tipificado no
art. 187 do CPM. Trata-se de um crime de mera conduta, no qual a consumação
ocorre independentemente de qualquer resultado naturalístico, bastando a
simples ação descrita na legislação castrense.
Conforme demonstram o Termo de Deserção e a comunicação de sua
apresentação voluntária, o ex-Cb marinheiro ausentou-se, sem autorização, da
Organização Militar em que servia, consumando o crime previsto no art. 187 do
CPM.
O dolo é evidente nos presentes autos, não havendo dúvidas quanto a sua
caracterização, tampouco pode-se falar em ausência de certeza. Ao contrário,
restou cristalino, in tela, que o réu sabia que estava incorrendo em deserção, ao
decidir faltar à OM por livre e espontânea vontade, razão pela qual as
justificativas da Defesa não têm o condão de exculpar o acusado de sua
responsabilidade militar e, por consequência, dos efeitos dessa prática delitiva.
Para que o estado de necessidade exculpante seja reconhecido, é necessário que
haja perigo certo e atual, não provocado pelo agente, nem por ele podendo ser
evitado, de maneira que o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa
7000724-86.2023.7.00.0000
40001367049 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

só ocorrerá se a ação criminosa for a única opção para que o réu salve o bem
jurídico em perigo, não sendo o caso dos autos.
Segundo Enunciado de Súmula nº 3 deste Tribunal: “Não constituem
excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão, alegações
de ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas”, exatamente com
ocorreu nesse caso.
Apelação defensiva não provida. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de extinção do feito por ausência de
condição de prosseguibilidade, levantada de ofício pelo Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES e, no mérito, por maioria, em negar provimento ao Apelo defensivo,
para manter, na íntegra, a Sentença condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 05 de dezembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa constituída do ex-Cb Mar BRUNO
OLIVEIRA DA SILVA, contra a Sentença do Conselho de Justiça que, por maioria de votos,
condenou-o à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso nas sanções do art. 187,
caput, do CPM (deserção), detraído o tempo de prisão provisória, com o regime inicial
aberto, com o direito de recorrer em liberdade e ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Narra a Denúncia (Evento 1 da APM nº 7000168-54.2023.7.01.0001):
(...) O denunciado prestava serviço militar no Centro de Sinalização Náutica Almirante
Moraes Rego1, organização militar sediada em Niterói-RJ, quando, em 28 de novembro de
2013, foi constatada sua ausência da referida unidade militar, sem apresentar qualquer motivo
justificado (Evento 1, Doc. 2, fl. 6). Consta dos autos que o denunciado “estava autorizada
pelo Sr. Diretor, conforme despacho exarado em sua papeleta de audiência, datada do dia
24JUN2013, na qual solicitou, por problema de saúde, aguardar, em repouso domiciliar, a
conclusão de seu processo para Licenciamento do Serviço Ativo da Marinha (LSAM), e
também com a necessidade de acompanhar sua esposa durante a gestação, devido a mesma
ser de alto risco. Tendo obtido autorização com a condicionante de que mantivesse,
semanalmente, contato com esta OM, não tendo cumprido rotineiramente a condição
estabelecida, fato que não aconteceu desde o dia 27 de novembro de 2013, não informando até
o presente momento o seu paradeiro ou o motivo que impediu o seu contato e comparecimento,
deixando de se apresentar por término de licença” (Evento 1, Doc. 2, fl. 6). Com a
continuidade da ausência, em 7 de dezembro de 2013, consumou-se o delito de Deserção,
tendo sido lavrado o respectivo Termo (Evento 1, Doc. 2, fl. 7) e procedida a sua exclusão do
serviço ativo do Exército (Evento 1, Doc. 2, fl. 66). Em 13 de dezembro de 2022, o desertor
apresentou-se voluntariamente (Evento 65, Doc. 1), e, após submetido à inspeção de saúde, na
7000724-86.2023.7.00.0000
40001367049 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

qual foi considerado apto para o serviço militar (Evento 85) foi, então, reincluído no serviço
ativo do Exército (Evento 88). Assim, ao permanecer ausente de sua Unidade Militar por mais
de oito dias, sem apresentar qualquer motivo que justificasse sua conduta, o denunciado
praticou, dolosamente, o delito de deserção. Ante o exposto, o Ministério Público Militar
denuncia BRUNO OLIVEIRA DA SILVA como incurso no artigo 187, do Código Penal
Militar. Requer seja autuada e recebida a presente denúncia, instaurando-se o correspondente
processo penal, citando-se o denunciado, sob pena de revelia, para ser interrogado e
processado perante esta Justiça Especializada, até final condenação. (...) (Grifo original.)
Constam da IPD nº 0000016-25.2014.7.01.0001 os seguintes documentos:
- Parte de Ausência (Evento 1, doc. 2, fl. 2);
- Notificação (Evento 1, doc. 2, fl. 5);
- Parte de Deserção (Evento 1, doc. 2, fl. 6);
- Termo de Deserção (Evento 1, doc. 2, fl. 7);
- Exclusão do Serviço Ativo da Marinha – Portaria Nº 12/DPMM, de 10/1/2014
(Evento 1, doc. 2, fl. 66);
- Folhas de Alterações (Evento 1, doc. 2, fls. 9 a 53);
- Habeas Corpus Preventivo constando como paciente BRUNO OLIVEIRA DA
SILVA (Evento 1, doc. 2, fls. 118 a 122);
- Acórdão HC 195.07.2014.7.00.0000/RJ (Evento 1, doc. 2, fls. 131 a 135);
- Folha de Antecedentes Criminais (Evento 26 da IPD);
- Ata de Inspeção de Saúde (Evento 85 da IPD); e
- Reinclusão no Serviço Ativo da Marinha – Portaria Nº 382/DPM, de 8/2/2023
(Evento 88 da IPD).
O desertor apresentou-se voluntariamente em 13/12/2022 (Evento 65, doc. 1 e
2, da IPD), sendo posto em liberdade em 14/12/2022 (Evento 69, doc. 2, da IPD).
A Exordial acusatória foi recebida em 15/2/2023 (Evento 1, doc. 2, do Processo
de Deserção).
O réu foi devidamente citado em 6/3/2023 (Evento 11 do Processo de
Deserção).
Conforme consta na Portaria Nº 2047/DPM, de 6/7/2023, nesta data, o réu foi
licenciado do Serviço Ativo da Marinha (Evento 101, doc. 2, do Processo de Deserção).
Em audiência de instrução, realizada no dia 19/7/2023, foram ouvidas as
testemunhas arroladas pela Defesa constituída (Evento 114 do Processo de Deserção). Ato
contínuo foi realizada a audiência de julgamento.
7000724-86.2023.7.00.0000
40001367049 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após deliberação, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, por
maioria de votos, julgou procedente a Denúncia e condenou o réu, ex-Cb Mar BRUNO
OLIVEIRA DA SILVA, como incurso no art. 187, caput, do CPM (deserção), detraído o
tempo de prisão provisória, com o regime inicial aberto, com o direito de recorrer em
liberdade e ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (Evento 5, doc. 1).
A Sentença transitou em julgado para o MPM em 2/8/2023 (Evento 124 do
Processo de Deserção).
Irresignada, a Defesa constituída interpôs, tempestivamente, em 1º/8/2023, o
recurso de Apelação (Evento 123 do Processo de Deserção).
Em suas Razões de Apelação, sustentou a inexistência de dolo, bem como a
configuração da causa de inexigibilidade de conduta diversa diante das situações adversas
pelas quais era acometido, à época, o réu (Evento 5, doc. 2).
O MPM, em Contrarrazões, rebateu as teses defensivas requerendo a
manutenção in totum do decreto condenatório (Evento 5, doc. 3).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do ilustre
Subprocurador-Geral de Justiça Dr. ALEXANDRE CONCESI, opinou pelo conhecimento e
pelo desprovimento do apelo defensivo, mantendo-se incólume a r. sentença vergastada
(Evento 12).
É o sucinto Relatório.
VOTO
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE, SUSCITADA DE OFÍCIO, EM RAZÃO DA PERDA DO
STATUS DE MILITAR
O Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES suscitou preliminar
de extinção do presente feito, nos seguintes termos:
Considerando que o Réu foi licenciado do Serviço Ativo da Marinha, suscito, de ofício,
preliminar de extinção do feito por ausência de condição de prosseguibilidade da ação penal
militar, referente a BRUNO OLIVEIRA, ex-Cb Mar, e concedo habeas corpus, de ofício, com
fulcro no art. 470, parte final, c/c o art. 467, alínea “c”, ambos do CPPM, para tornar sem
efeito a Sentença condenatória, declarando a extinção do processo e, consequentemente, o seu
arquivamento.
Contudo, pedindo vênias ao eminente Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, entendo que a preliminar suscitada deve ser rejeitada, pois o desertor,
primeiro, possuía a condição de militar quando praticou o crime do art. 187 do CPM e,
7000724-86.2023.7.00.0000
40001367049 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

segundo, após se apresentar, foi considerado apto em inspeção de saúde, devidamente
reincluído às fileiras da Marinha do Brasil e somente licenciado da Força Naval após o
recebimento da Denúncia.
Sobre essa questão, o Enunciado nº 12 da Súmula desta Corte Castrense
estabelece que a condição de procedibilidade da ação penal ocorre com a reinclusão do
desertor ao serviço ativo, não sendo exigida sua permanência na condição de militar para o
regular andamento da ação penal, conforme se verifica em seu teor:
SÚMULA Nº 12/STM - A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem
ter readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio criminis,
através da reinclusão. Para a praça estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao
serviço ativo. (DJ1 Nº 18, de 27.01.97)
Não por acaso, o entendimento deste Tribunal, conforme o disposto no § 3º do
art. 457 do CPPM, é de que a condição de militar deve ser exigida apenas para o
recebimento da Peça Acusatória, configurando-se como uma condição de procedibilidade e
não de prosseguibilidade, conforme se verifica no seguinte precedente:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LICENCIAMENTO DO ACUSADO. PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
AFERIÇÃO. MOMENTO DO INÍCIO DA AÇÃO PENAL. ENUNCIADO Nº 12 DA SÚMULA
DE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. I. A
condição de procedibilidade consubstancia-se em requisito que está associado ao início da
ação penal. No tocante ao delito de Deserção, é indispensável que o Acusado seja militar da
ativa no momento do recebimento da Denúncia. De outro modo, a condição de
prosseguibilidade relaciona-se ao seu prosseguimento – regular processamento até decisão
final. II. O Enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência desta Corte sedimenta o
entendimento de que a ação penal que trata de deserção somente poderá ser instaurada
contra militar da ativa, constituindo a condição de militar, portanto, condição de
procedibilidade. III. Na prática, erigir o status de militar à condição de prosseguibilidade
representaria grande empecilho ao licenciamento de militar que responde a processo de
deserção. Não raro, tanto a Unidade Militar quanto o próprio Acusado desejam o fim do
vínculo castrense que mantêm tão logo se conclua o período do constitucional serviço
obrigatório. Porém, o fato de responder a processo de deserção impede sua dispensa, o que,
por vezes, estimula a consumação de nova deserção. IV. Não existe qualquer dispositivo de
Direito Castrense que permita interpretar o status de militar como condição de
prosseguibilidade para aquele que venha a ser processado pelo crime previsto no art. 187 do
CPM. Ou seja, integrando o Acusado regularmente ao serviço militar ativo, à época do
recebimento da Denúncia, a sua posterior exclusão das Forças Armadas não terá o condão
de interferir no prosseguimento da ação penal militar. V. O próprio Código Penal Militar,
que, na dicção de seu art. 123, ao estabelecer as causas de extinção da punibilidade, não traz
a perda superveniente da condição de militar como causa de extinção da punibilidade. Com
efeito, uma cuidadosa leitura de seus dispositivos revela que o diploma não mencionou
eventual exclusão das fileiras de Acusado que responda a processo de deserção já deflagrado.
VI. Apelo provido. Decisão por maioria. (STM. Apelação Criminal nº 7000190-
11.2024.7.00.0000, Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 5/9/2024.)
(Grifos nossos.)
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de extinção do feito,
suscitada de ofício pelo eminente Ministro.
MÉRITO
7000724-86.2023.7.00.0000
40001367049 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa constituída insurge-se contra a sentença do Conselho de Justiça que,
por maioria de votos, condenou o ex-Cb Mar BRUNO OLIVEIRA DA SILVA à pena de 6
(seis) meses de detenção, como incurso nas sanções do art. 187, caput, do CPM (deserção),
detraído o tempo de prisão provisória, com o regime inicial aberto, com o direito de recorrer
em liberdade e ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Contudo, nada há de ser reparado na sentença condenatória do Juízo “a quo”.
A conduta narrada amolda-se à figura típica do delito de deserção, capitulado no
art. 187 do CPM. Trata-se de crime de mera conduta, que dispensa resultado naturalístico
para a sua consumação.
A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas no conjunto
probatório encartado aos autos. A primeira ficou evidenciada pela Instrução Provisória de
Deserção. No que toca à materialidade, por se tratar de crime formal, que não possui
resultado naturalístico, ficou evidenciada a sua consumação pelo transcorrer do prazo de
graça sem a apresentação do Réu.
Na situação posta a julgamento, ficou constatado, pela documentação acostada à
IPD, que o Apelante faltou ao expediente do Centro de Auxílios à Navegação Almirante
Moraes Rego, desde o dia 28/11/2013, consumando a deserção no dia 7/12/2013.
Tal situação também foi ratificada pelo apelante no seu interrogatório, porém o
mesmo declarou desconhecer que estava cometendo o crime de deserção.
Presentes, portanto, a tipicidade formal, que consiste justamente no ato de
afastar-se sem autorização do local do serviço por mais de 8 (oito) dias, bem como a
tipicidade material, vez que o agir do apelante maculou o seu dever constitucional para com o
Serviço Militar.
Nessa toada, inviável aventar o reconhecimento da insignificância. A conduta
do apelante evidencia seu descompromisso com a instituição a que estava vinculado, eis que
por vontade própria resolveu abandonar sua Organização Militar. Sem dúvida, seu agir
corresponde a uma grave violação do dever militar, tanto que está positivada como crime.
Com o objetivo de justificar a deserção praticada por seu assistido, a Defesa
constituída afirma que, para se configurar o crime de deserção, é preciso haver a presença de
dolo específico, não observado no presente caso.
Ainda, alega que o apelante se ausentou devido a sérios problemas de ordem
familiar, o que, em tese, configuraria causa de inexigibilidade de conduta diversa.
Em que pesem os argumentos expostos pela combativa Defesa constituída, o
Apelo não merece provimento.
Ressalta-se que a conduta do ex-Cabo Mar BRUNO OLIVEIRA DA SILVA é
típica, antijurídica e culpável, preenchendo os requisitos para configuração do tipo penal do
art. 187, caput, do Código Penal Militar:
Deserção
7000724-86.2023.7.00.0000
40001367049 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve
permanecer, por mais de oito dias:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.
Conforme denotam o Termo de Deserção e a comunicação de sua apresentação
voluntária, o ex-marinheiro, sem autorização, ausentou-se, desde o dia 28/11/2013, da
Organização Militar em que servia, consumando o crime de deserção em 7/12/2013,
subsequente, tendo se apresentado, voluntariamente, somente em 13/12/2022, ou seja, entre a
data que o acusado desertou e a sua apresentação, houve um lapso temporal de 9 (nove) anos
e 6 (seis) dias.
Em seu interrogatório, o apelante, ao ser perguntado se são verdadeiros os fatos
a ele imputados, respondeu que não:
Eu só questiono a data que eles estão alegando por que, na minha concepção, eu não estava
na situação de desertor, eu vim saber isso agora a pouco tempo. (Grifo nosso.)
Ainda, a pedido do magistrado, o apelante fez uma breve exposição dos fatos:
Em 2012, se eu não me engano, (...), eu travalhava no Navio Hidro-oceanográfico Faroleiro
Almirante Graça Aranha, eu era externo do comandante e eu apresentei esse problema e foi
levado até o meu encarregado. Levado até meu encarregado, eu tive uns problemas aí
justamente, por que, não sei, eles alegam que quando você tem problema você parece que fica
uma pessoa descartável, e nesse momento eu manifestei, me senti excluído, manifestei o
desejo de não querer mais ficar na marinha. Por que eu estava passando um problema de
separação, antes de eu conhecer a senhora Eusa Priscila, eu tinha uma outra esposa, eu
estava com problema de separação, foi uma separação muito complicada, por que era um
sonho que eu tinha de ser pai na época e ser um excelente pai e infelizmente acabou, isso daí
eu tinha esses problemas, eu estava com muitos problemas quando eu conheci a Elsa e ela me
ajudou muito, aí eu estava começando a ter problema no navio e eu sempre fui um excelente
marinheiro excelência, eu sempre fui (...), mas eu sempre procurei ser correto em tudo que eu
faço, eu sempre procurei ser correto, tanto que nesse momento eu já pedi baixa, pedi baixa
não, eu manifestei o desejo de eu não reengajar, tanto que saiu em mensagem, saiu tudo. Só
que como (...) eu fiquei praticamente o período de 2012 todo, e o inicio de 2013 inapto, pela
junta militar da Marinha. Em 2013, até para acelerar o processo eu fui colocado como apto
com restrição, eu estava apto com restrição, eu não conseguia me locomover direito, eu não
conseguia ficar em pé por mais de trinta minutos, eu não conseguia. Isso daí esta tudo
atestado em documentos que a doutora colocou. (...) Aí eu fui transferido para o Centro
Almirante Alexandrino Tomas Rego, não me recordo muito bem. (...) Aí eu manifestei esse
desejo, aconteceu do Vice-Diretor (...) ele liberar e eu aguardar em casa. Por que, nessa
separação minha, na primeira, eu conheci a Elsa e pouco tempo ela engravidou, e de gêmeos,
e foi uma coisa, minha cabeça ficou meio, eu fiquei meio sem saber o que fazer, por que eu
vinha de um casamento correto, na época eu me encontrava evangélico, casei da maneira que
a religião (...) que é da religião, aí fui pai, certinho, quando eu fui promovido eu resolvi ser
pai, essa história toda, aí quando eu me separei eu estava muito transtornado, conheci a Elsa
(...), fizemos uma amizade, depois aconteceu alguma coisa e ela veio a engravidar, aí essa
gravidez de gêmeos dela muito complicada, que ele passava mal toda hora, a gente tinha que
andar com um potinho de óleo de azeite, por que ela toda hora desmaiava, ela inclusive na
gestação ela quebrou o pé por causa disso. E minha vida começou a criar um turbilhão,
começou a acontecer um turbilhão de coisa, a mãe dela que não conseguia se locomover, já
estava em estado terminal, isso tudo em cima de mim, do nada, e eu não aguentando a
pressão de bordo, por isso que eu pedi baixa, eu falei isso aqui não é mais pra mim, isso
aqui não seve mais pra mim. Aí nessa que eu pedi baixa e eu aguardei em casa, por isso que
eu questiono, também, questão de data, por que, desde do, eu acho que se eu não me engano,
junho, junho foi a última vez que eu fui na Marinha, se eu não me engano foi junho, foi a
7000724-86.2023.7.00.0000
40001367049 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

última vez que eu fui na Marinha. E até então estava tudo certo, até então foi me questionado
que estava tudo certo, que era só eu aguardar para assinar um documento. E foi a vida
levando, eu tive depois uns problemas, que as crianças nasceram, as crianças ficaram
internadas, foi uma situação muito complicada, foi uma situação onde a gente não tinha nem
dinheiro por que, gravidez gemelar, elas começaram a ter refluxo, aí tinha que ser leite
especial, o leite muito caro, alimentação especial, elas foram, ela teve elas no hospital
particular e nessa época ela não trabalhava, e eu tive esse problema todo, aí como o salário
da marinha foi cortado, eu imaginei acabou, por que eu já não tinha nem mais contrato
coma a Marinha, o meu contrato havia se encerrado há um ano. Aí não bateu mais o
salário, na minha imaginação, tinha acabado meu vínculo com a Marinha. Tanto que teve
uma época que eu entrei num site pra ver certificado de reservista e estava lá certificado de
reservista, tudo certinho, aí eu falei tá tudo certo. E eu levei minha vida na boa achando que
estava tudo correto, até eu encontrar um amigo meu que falou dessa questão falou ‘pow to
sabendo que tú é desertor e que não sei o que’, eu falei não, eu não sou desertor, aí ele falou
‘vai lá ver isso por que você está como desertor’. Aí foi aonde eu me apresentei. (Grifos
nossos.)
As causas apresentadas pelo apelante para não se apresentar em sua
Organização Militar não justificam a prática do crime, uma vez que o apelante se encontrava
dispensado por superiores hierárquicos, devendo se comunicar semanalmente com a
finalidade de, quando findasse o processo de licenciamento, ter de se apresentar para assinar
a documentação de baixa.
Com efeito, caso realmente a motivação fosse a delicada situação familiar, teria
ele o dever de comunicar os fatos no âmbito da Marinha, com vistas a obter o devido auxílio
para a solução dos problemas.
Ainda, embora o caderno processual contenha prontuário médico do Acusado e
de seus familiares, não consta dos autos documento que apresente qualquer impossibilidade
de o mesmo dirigir-se a sua Organização Militar para tratar dos assuntos pertinentes a sua
baixa.
De igual modo, os autos não fazem menção a nenhum ofício, laudo pericial ou
atestado de dispensa médica atinente ao período da deserção (novembro e dezembro 2013).
Conforme se extrai do interrogatório, o ex-marinheiro tinha ciência que deveria
se apresentar para assinar a documentação:
E até então estava tudo certo, até então foi me questionado que estava tudo certo, que era só
eu aguardar para assinar um documento. (Grifo nosso.)
Verifica-se, ainda, que o fato do ex-marinheiro “imaginar” que em razão dos
vencimentos não mais entrarem em sua conta-corrente, o seu Serviço Militar com a Marinha
se encontrava encerrado, não se justifica:
(...) aí como o salário da marinha foi cortado, eu imaginei acabou, por que eu já não tinha
nem mais contrato coma a Marinha, o meu contrato havia se encerrado há um ano. Aí não
bateu mais o salário, na minha imaginação, tinha acabado meu vínculo com a Marinha.
(Grifo nosso.)
Em seu interrogatório, o apelante declara que fez uma pesquisa em algum site
para verificar que estava tudo correto e, nessa busca, encontrou seu certificado de reservista:
7000724-86.2023.7.00.0000
40001367049 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) Tanto que teve uma época que eu entrei num site pra ver certificado de reservista e estava
lá certificado de reservista, tudo certinho, aí eu falei tá tudo certo.
Verifica-se que o certificado citado acima tratava-se de Certificado de Dispensa
de Incorporação (CDI) expedido pelo Exército Brasileiro por ocasião da dispensa do Serviço
Militar obrigatório. Essa errônea afirmação trouxe certa confusão ao escabinato, tanto que
este imputou, equivocadamente, erro à Marinha. Em seu entendimento, o magistrado, por
ocasião da sentença, considerou o Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI), expedido
pelo Exército Brasileiro, como comprovante de quitação do Serviço Militar da Marinha, o
que impossibilitaria sua nova incorporação, senão vejamos:
De início, relativamente ao CDI juntado aos autos pela Defesa, não permite, de fato, inferir
que fora obtido após a situação que deu origem aos autos, mas demonstra uma grande
confusão de sistema e de administração. Atualmente, com a unificação dos sintemas, o CDI é
emitido pelo Exército e o Certificado de Bruno, foi emitido ainda em 2004, ou seja, antes do
início da vida militar do acusado que, dispensado de incorporação em 2004, jamais poderia
ter sido incorporado em 2005. Não cabendo qualquer juízo de reprovação quanto a estes
fatos, mas apenas no que traz consequências para os fatos de que tratam os presentes autos.
O tipo penal de deserção visa a tutelar o bem jurídico que é o serviço militar, sendo que o
Acusado tem em mãos um documento oficial que o dispensa do próprio cumpimento deste
serviço; vale ressaltar, estar-se processando um indívíduo por ter, em tese, ofendido o bem
jurídico tutelado pelo direito penal militar, que é o serviço militar, quando a própria Força
outorga um documento dizendo que ele está dispensado de incorporação (evento 110,
DOC1), vilipendiando o mínimo do raciocínio intelectual do sistema de serviço militar que é
disciplinado pela Lei 4.375/64 e seu decreto regulamentador e isso já demonstra muito do que
se estar a julgar nestes autos. (Grifos nossos.)
No entanto, o fato de o ex-marinheiro ter obtido o CDI não o inabilita a adentrar
ao Serviço Militar em qualquer das Forças Armadas mediante concurso público, o que é o
caso dos autos, uma vez que, na situação de dispensado de servir as Forças Armadas por
ocasião do período obrigatório (ao completar 18 anos), o ex-marinheiro foi aprovado em
Escola de Aprendizes de Marinheiro e a partir daí iniciou-se novo ciclo na Marinha do Brasil.
Com a maxima venia da Defesa constituída, alegar que o apelante desconhecia
o fato de encontrar-se como desertor, conforme o próprio apelante afirmou no interrogatório,
permanecendo ausente por mais de nove anos, não encontra respaldo, uma vez que consta nos
autos uma Notificação recebida por sua genitora, informando que em caso de não
apresentação, até o dia 27/11/2013, data em que a concessão da dispensa seria revogada, a
ausência do ex-marinheiro seria considerada falta ignorada, sob pena de ser considerado
“DESERTOR” (Evento 1, doc. 2, fl. 5, da IPD).
Ainda, corroborando com a tese de que existia sim ciência do ex-marinheiro de
que estava cometendo, à época, o crime de deserção, verifica-se que o próprio apelante
constituiu advogado para defendê-lo no IPD em andamento, conforme verifica-se na
procuração outorgada em 15/7/2015 (Evento 1, doc. 2, fl. 141, da IPD), chegando a ingressar
com ação judicial interpondo habeas corpus preventivo resultando do Acórdão HC
195.07.2014.7.00.0000/RJ (Evento 1, doc. 2, fls. 131 a 135).
Em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, o mesmo entendimento foi considerado:
7000724-86.2023.7.00.0000
40001367049 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cumpre destacar que, conforme certidão acostada aos autos (evento 9), em 2014, enquanto
estava na condição de desertor, o réu impetrou perante esse eg. Tribunal Superior o Habeas
Corpus 195- 07.2014.7.00.0000, o qual foi denegado em acórdão unânime que restou assim
ementado, verbis:
(...)
Esse fato, de extrema relevância, que foi omitido pela Defesa na presente apelação, só vem a
reforçar a certeza quanto ao dolo e à ausência de excludentes da ilicitude ou da culpabilidade.
Portanto, de acordo com o conjunto probatório dos autos, está, indubitavelmente,
demonstrada a culpabilidade do agente, restando afastada qualquer ilação quanto à
configuração de estado de necessidade exculpante.
Portanto, não é verdade que o apelante ficou sabendo da deserção por um
amigo, somente em 2022.
O dolo é evidente nos presentes autos, não havendo dúvidas quanto a sua
caracterização, tampouco pode-se falar em ausência de certeza. Ao contrário, restou
cristalino, nos autos, que o apelante sabia que estava incorrendo no crime de deserção, no
momento em que ele decidiu faltar ao Centro de Auxílios à Navegação Almirante Moraes
Rego por livre e espontânea vontade, bem como também tinha ciência do dever de se
comunicar, semanalmente, com seus superiores e da oportunidade de poder regressar ao
quartel antes da consumação da deserção e nada disso ele fez, razões pelas quais as
justificativas apresentadas pela Defesa não têm o condão de exculpar o acusado de sua
responsabilidade militar e, por consequência, dos efeitos da prática delitiva em comento.
Outrossim, não merece prosperar o pleito defensivo referente ao estado de
necessidade, conforme argumentado pela Defesa, pela configuração de causa de
inexigibilidade de conduta diversa, no proceder do marinheiro no caso em concreto.
Nessa toada, a Defesa aduz que o réu atuou amparado pelo estado de
necessidade exculpante.
O CPM impõe requisitos para o reconhecimento do referido instituto:
Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem
está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que
não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando
superior ao direito protegido, desde que não lhe era razoàvelmente exigível conduta
diversa. (Grifos nossos.)
A excludente exige a presença de perigo certo e atual, o qual só pode ser evitado
com a prática de conduta típica, tornando inexigível outro comportamento.
Analisando os autos, encontramos que o nascimento das filhas gêmeas ocorreu
em setembro, período ao qual o ex-marinheiro encontrava-se dispensado em sua residência.
O mesmo teve um período de quase 1 (um) ano acompanhando sua família antes de que a
Marinha solicitasse sua presença para finalização do seu Serviço Militar.
Igual entendimento se faz no caso do acompanhamento da gestação de sua
esposa, uma vez que, do mesmo modo, teve o marinheiro todo o ano de 2013 para
acompanhar o período gestacional, o parto e o pós-parto.
7000724-86.2023.7.00.0000
40001367049 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa só ocorrerá caso a ação
criminosa seja a única opção para que o réu salve o bem jurídico em perigo. Dessa forma, não
se justifica, estando o marinheiro ciente de que deveria se apresentar no dia 27/11/2013,
assim não o fez, consumando no dia 7/12/2013 sua deserção.
No presente caso, o apelante cometeu o crime de Deserção. Frise-se que o
referido tipo penal protege o Serviço e os Deveres Militares, bens jurídicos caros às Forças
Armadas.
Nesse contexto, para exculpar a falta à sua Organização Militar, o marinheiro
deveria apresentar motivos excepcionais e muito relevantes.
Ao contrário, verifica-se que foi concedido um período considerável de quase 1
(um) ano para que o marinheiro aguardasse em sua residência.
Durante esse período, o apelante alega ter tido vários problemas de caráter
familiar, no entanto, com a maxima venia ao voto divergente do magistrado a quo, o apelante
abusou da confiança a ele imposta para aguardar a conclusão dos trâmites legais para seu
licenciamento.
Deixou de fazer contato com seus superiores, ficando incomunicável, mudando
de domicílio, impossibilitando o contato, bem como residindo em local desconhecido e
diverso ao informado à Marinha, dificultando sua localização para assinatura da
documentação e conclusão do seu Serviço Militar.
Além disso, precisaria comprovar a gravidade dos seus motivos particulares,
conforme preceitua a Súmula n° 3 do STM:
SÚMULA Nº 3 - Não constituem excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e
insubmissão, alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas.
No entanto, as provas apresentadas são frágeis, limitando-se aos relatos do
marinheiro e de informante (ex-esposa), bem como de documentação com datas sensíveis
distantes do período ao qual consumou a deserção (dezembro/2013).
A documentação apresentada, não obstante comprove que a situação do
marinheiro necessitasse a devida atenção, não foi apresentada, à época, a Marinha, bem como
que o ex-marinheiro estava dispensado e tinha condições de amparar integralmente seus
familiares.
Ainda, não consta nos autos que o ex-marinheiro informou, à época, a seus
superiores hierárquicos a real situação pela qual estava passando.
Com a devida venia da combatente Defesa, as alegações apresentadas pelo
apelante estão desprovidas de provas contundentes, referente ao período que o ex-
marinheiro consumou a deserção e, ainda, deixando de apresentar elementos concretos
relativos a real gravidade dos fatos apresentados em período próximo à consumação da
deserção, tais como:
- crise no casamento (sem documentação de comprovação);
7000724-86.2023.7.00.0000
40001367049 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- situação de gravidade da gestação de sua esposa (sem documentação de
comprovação);
- imprescindibilidade da presença do réu para os cuidados para com sua esposa
(sem documentação de comprovação);
- imprescindibilidade da presença do réu para os cuidados das filhas gêmeas
(documentação de alta-hospitalar datada de 4/10/2013, período que o militar se encontrava
dispensado em residência) (Evento 66, fls. 1, 3, 4, 5 e 6, do Processo de Deserção);
- enfermidade de sua sogra (consta da documentação laudo médico de
comprovação de câncer – do ano 2000 ao ano 2015 – e atestado de óbito (29/7/2015),
portanto, que pese a existência da doença, não justifica a deserção) (Evento 67, fls. 1 e 2, do
Processo de Deserção); e
- imprescindibilidade da presença do réu para os cuidados da sogra (sem
documentação de comprovação).
Observa-se que, apesar da situação particular apresentada ser bastante delicada,
o réu teve um período demasiadamente extenso (junho a dezembro de 2013) para dirigir-se a
Marinha para proceder com os trâmites burocráticos para finalizar seu Serviço Militar.
O argumento de inexigibilidade de conduta diversa não procede. O réu deveria
ter mantido incólume o cumprimento do Serviço Militar, por ser este o seu dever.
Se assim não o fosse, todos os componentes das Forças Armadas, as quais
defendem os interesses de segurança da sociedade, poderiam foragir para atender as mais
variadas necessidades pessoais. Para piorar, sendo esse o caso dos autos, sem dar nenhuma
satisfação às autoridades que os designaram para cumprir o comando constitucional do
Serviço e dos Deveres Militares.
Assim, a versão de que o réu não se apresentou ao expediente de sua
Organização Militar, por mais de 8 (oito) dias, porque enfrentava uma realidade social,
pessoal e espiritual complicadíssima não procede.
Portanto, não há como eximir o acusado de responder penalmente por sua
conduta delituosa, não se vislumbrando nos autos situação de direito seu ou alheio que
pudesse impossibilitar o compromisso de honrar com o dever militar.
Em outras palavras, não se observou na espécie os instrumentos probatórios
hábeis a aplicar a excludente de culpabilidade, tendo em vista a fragilidade dos depoimentos
e documentação apresentada pela Defesa.
Sobre o assunto, já decidiu o STM:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. ALEGAÇÕES DE ORDEM PESSOAL.
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO DEMONSTRADA. Comete o crime de
deserção o militar que se ausenta, sem licença, da unidade em que serve ou do lugar em que
deve permanecer, por mais de oito dias, conforme art. 187, caput, do CPM. A simples
alegação de ordem pessoal, desacompanhada de provas, é incapaz de afastar a condenação
7000724-86.2023.7.00.0000
40001367049 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no crime de Deserção. Incidência da Súmula n° 3 desta Corte. Recurso conhecido e provido
parcialmente. Decisão unânime. (STM. Apelação nº 0000232-54.2012.7.01.0201/RJ, Relator
Min ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Data da Publicação: 16.10.2014).
Ainda, conforme exaustivamente mostrado, não foi a situação familiar que
levou o ex-marinheiro a cometer o crime de deserção, mas sim a sua “imaginação” de que já
estava tudo resolvido, concessa venia, a qualquer entendimento diverso, o ex-marinheiro
evidenciou desleixo com o compromisso militar.
No mesmo passo, no que diz respeito à finalidade da aplicação da pena, arguida
pelo magistrado por ocasião do voto divergente, considerando as finalidades da pena no
ordenamento jurídico brasileiro, mais uma vez, melhor sorte não assiste ao recorrente.
A deserção encerra acentuado grau de violação à disciplina militar e produz
grave risco de quebra da operacionalidade e eficiência das Forças Armadas, em evidente
oposição aos valores mais caros cultuados na vida castrense. Por isso, a conduta do desertor
deve ser punida com rigor, ainda mais, quando se tratar de marinheiro servindo em
conceituado Centro de Auxílios a Navegação, onde o efetivo reduzido pode comprometer a
segurança de diversas embarcações em áreas marítimas de interesse do Brasil.
Casos que atingem gravemente a ordem e a disciplina militar foram tratados de
forma mais severa pelas normas penais militares. Por exemplo, temos a não concessão de
sursis para o crime de deserção, previsto no art. 88, inciso I, alínea "a", do CPM e art. 617,
inciso II, alínea "a", do CPPM.
O desdobramento lógico da citada vedação é que a intenção do legislador foi a
de punir com mais dureza os delitos que afrontem a hierarquia e disciplina das Forças
Armadas.
Sendo assim, os argumentos retro mencionados não se aplicam ao presente
caso, para afastar a tipicidade da conduta do desertor ou mesmo isentá-lo de pena, em
decorrência da grave ameaça que representa o crime de deserção para o meio da Marinha.
Logo, comprovados autoria e materialidade, e não se vislumbrando qualquer
causa que possibilite a alteração do decreto condenatório, esse deve ser mantido.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso, de rejeitar a preliminar
de extinção do feito por ausência de condição de prosseguibilidade e de negar provimento ao
Apelo defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença condenatória recorrida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367049v12 e do código CRC bb5b0485.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 17/2/2025, às 19:45:3
7000724-86.2023.7.00.0000
40001367049 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000724-86.2023.7.00.0000/RJ
APELANTE: BRUNO OLIVEIRA DA SILVA (DESERTOR)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento da Apelação, votei em consonância com a maioria de meus
pares e neguei provimento ao apelo defensivo pelos motivos que passo a expor.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada.
Presentes os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se a Defesa contra a Sentença que condenou o ex-Cb Mar BRUNO
OLIVEIRA DA SILVA à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso nas sanções do
art. 187 (deserção), caput, do CPM, detraído o tempo de prisão provisória, com o regime
inicial aberto, o direito de recorrer em liberdade e a concessão do benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos.
A Defesa alega ausência de dolo em sua conduta, bem como a inexigibilidade
de conduta diversa, diante das situações difíceis pelas quais passou o ora apelante.
Mas não lhe assiste razão.
Em desacordo com a versão apresentada pelo apelante, os autos demonstram
que, em 19 de novembro de 2013, a Marinha do Brasil expediu uma notificação formal,
determinando seu regresso à Organização Militar até o dia 27 de novembro do mesmo ano. A
referida notificação, cuja cópia encontra-se anexada aos autos (evento 1 – IPD2, fl. 5),
alertava expressamente para as consequências da inobservância da ordem, incluindo a
caracterização do crime de deserção.
É incontroverso que o acusado tinha ciência da obrigação de comparecer à
Organização Militar ou, no mínimo, manter algum tipo de contato, o que, contudo, não
ocorreu. Somente após nove anos, em 13 de dezembro de 2022, o réu se apresentou
voluntariamente.
A alegação de ausência de dolo é inviável. Com sua experiência militar, o
acusado certamente conhecia as consequências de uma ausência injustificada por período
superior a oito dias. O crime de deserção não exige dolo específico.
A defesa de estado de necessidade também é insustentável. Mesmo alegando
problemas de saúde, o réu poderia ter mantido contato com a OM por meios simples, como
telefone ou e-mail. A condição imposta para permanecer em casa era bastante benévola e não
exigia esforço adicional.
Além disso, a persistência da ausência por mais de nove anos demonstra a
ausência de um perigo atual e certo, requisito essencial para a excludente de ilicitude. A
alegação de estado de necessidade, portanto, não encontra respaldo nos autos.
7000724-86.2023.7.00.0000
40001367431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A conduta do agente é, pois, típica e antijurídica, enquadrando-se perfeitamente
ao tipo penal insculpido no art. 187 do Codex Penal Militar.
A autoria e a materialidade restaram sobejamente comprovadas pela prova
documental e pela prova oral juntada aos autos.
O elemento subjetivo é a vontade livre e consciente de ausentar-se da Unidade
Militar onde serve ou do lugar em que deve permanecer, sem autorização do superior
hierárquico, por prazo acima de 8 (oito) dias, o que aqui restou evidenciado pelo sujeito
ativo. Bem assim, não há razões suficientes que caracterizem exclusão de ilicitude ou de
culpabilidade, eis que se trata de agente imputável do qual se esperava a adoção de conduta
diversa da consumada.
Acerca dos bens jurídicos tutelados pelo art. 187 do Códex Castrense, lecionam
Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger
1, in verbis:
“[...] no tipo penal em estudo tutela-se o serviço militar afetado pelo fato do
agente não estar presente. Protege-se, ademais, o dever militar, o
comprometimento, a vinculação do homem aos valores éticos e funcionais da
caserna e de sua profissão.” (Grifos nossos.)
Para além, o ato de desertar ofende sobremaneira os princípios constitucionais
da hierarquia e da disciplina, sobre os quais se fundam as instituições militares, consoante
entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis:
HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTE CONDENADO PELO
CRIME DE DESERÇÃO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. RAZOÁVEL GRAU DE REPROVABILIDADE DA
CONDUTA. ORDEM DENEGADA. (...) III – O crime de deserção ofende aos
princípios da hierarquia e da disciplina, preceitos constitucionais sobre os
quais se fundam as Forças Armadas, constituindo a ausência injustificada de
militares ilícito penal, na medida em que a ofensa ao bem jurídico tem
impacto direto sobre o efetivo militar e as bases de organização das Forças
Armadas. (...) V – Ordem denegada.” (HC 118.255, Min. Rel. Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3/12/2013). (Grifo nosso.).

Inviável, repiso, a tese de estado de necessidade pretendida pela Defesa.
Nessa toada, importante evocar o teor do Verbete nº 3 da Súmula do Tribunal,
que dispõe: “Não constituem excludente de culpabilidade, nos crimes de deserção e
insubmissão, alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas.”.
E, em aplicação ao verbete, colaciono julgado desta Corte castrense que
apresenta diretriz jurídica em caso similar dos autos:
7000724-86.2023.7.00.0000
40001367431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA:
APELAÇÃO.
DPU.
DESERÇÃO.
PRELIMINARES.
NÃO
INCLUSÃO DO APELO EM PAUTA PARA JULGAMENTO VIRTUAL.
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE/ PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO
PENAL MILITAR. MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE
NÃO CONFIGURADO. DOLO COMPROVADO. RECEPÇÃO DA SÚMULA
Nº 3 DO STM E DO CRIME DE DESERÇÃO EM TEMPO DE PAZ. (...) 3. O
estado de necessidade, como excludente de culpabilidade, disposto no art. 39
do CPM, possui elementos primordiais à sua caracterização, que são a
proteção de direito próprio ou de terceira pessoa; a existência de perigo atual
e não provocado pelo agente; o sacrifício de direito alheio, em face da
relevância do direito protegido e a inexigibilidade de conduta diversa (...).
Decisão por maioria. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. nº 7000469-02.2021.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento:
10/02/2022, Data de Publicação: 08/03/2022) (Grifo nosso);
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. NÃO INCLUSÃO DO RECURSO
EM PAUTA PARA JULGAMENTO VIRTUAL. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE.
CONDIÇÃO
DE
ARRIMO
DE
FAMÍLIA.
CONSTITUCIONALIDADE DO CRIME DE DESERÇÃO EM TEMPO DE
PAZ. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE SÚMULAS DE
TRIBUNAIS SUPERIORES (...) 2. A enfermidade de membro da família, não
contemporânea ao início da consumação do delito de deserção, não é apta a
configurar situação de perigo do estado de necessidade exculpante (...).
Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. nº
7000045-57.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 22/04/2021, Data de Publicação: 10/05/2021)
(Grifo nosso).
Portanto, não restou comprovado o estado de necessidade apontado pela Defesa.
Ex positis, votei no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso,
mantendo inalterada a Sentença a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001367431v4 e do código
CRC fb87d5f0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 19/12/2024, às 10:15:23
1. NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. 4. ed. São Paulo:
Saraiva, 2014. p. 930.
7000724-86.2023.7.00.0000
40001367431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000724-86.2023.7.00.0000/RJ
APELANTE: BRUNO OLIVEIRA DA SILVA (DESERTOR)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, votei divergindo da douta maioria, pelas
razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa contra a Sentença que
condenou, por maioria dos votos (3x2), o ex-Cb Mar BRUNO OLIVEIRA DA SILVA à pena
de 6 (seis) meses de detenção, como incurso nas sanções do art. 187, caput, do CPM, a ser
cumprida em regime inicial aberto e a concessão do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
3. Como verificado, o CPJ para a Marinha condenou, por maioria de votos, o
ex-Cb Mar BRUNO OLIVEIRA DA SILVA à pena de 6 meses de detenção, como incurso no
crime tipificado no art. 187 do Código Penal Militar.
4. Durante a assentada, o eminente Ministro Relator apresentou o seu voto no
sentido de negar provimento ao Apelo defensivo para manter incólume a Sentença
vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
5. Nesse contexto, no mérito, abri divergência no que diz respeito à reforma da
Sentença proferida em desfavor do Recorrente, por entender que, diante de toda prova
produzida na instrução criminal, conclui-se que não era possível exigir-se do Acusado postura
diferente da que ele adotou na época dos fatos sob julgamento, impondo-se a absolvição.
6. Cabe mencionar que o acusado havia pedido desligamento da Marinha em
função de problema no joelho, que o tornou inapto e posteriormente apto com restrição, além
de desgaste de separação, levando-o a ficar desmotivado a permanecer na Força.
7. Consta também que sobreveio o nascimento de duas filhas gêmeas de uma
gravidez de alto risco, conforme prova documental (Eventos 66, 67 e 70 da Deserção de
Praça) e testemunhal (Evento 113 da Deserção de Praça) e que ambas necessitavam de
suporte alimentar específico, fazendo com que sua esposa, mesmo antes do fim da licença
maternidade, precisasse sair para trabalhar, além de estar com uma sogra em estado de câncer
terminal.
8. Diante desses problemas pessoais e familiares vividos, o acusado foi
autorizado pelo Comando do titular da OM a aguardar em casa o término do seu processo de
desligamento, até que atos posteriores o convocassem para a conclusão do seu licenciamento,
como afirma o Juiz Militar ao proferir seu voto.
9. Nota-se que o acusado estava autorizado a ficar em sua residência
aguardando o desfecho do processo de baixa. Portanto, não é razoável conceber o caráter
infracional da conduta do militar, que estaria, de certa maneira, cumprindo ordem.
7000724-86.2023.7.00.0000
40001367534 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10. Ainda que a conduta do acusado configurasse o crime de deserção, o seu
afastamento se deu para prestar apoio à sua família, atitude louvável e perfeitamente
amparada pelo estado de necessidade exculpante previsto no art. 39 do CPM.
11. Somado a isso, a prova oral colhida no interrogatório da testemunha
informante arrolada pela defesa corrobora os fatos narrados pelo acusado.
12. O estado de necessidade exculpante desponta plenamente configurado, pois
sua ausência foi fartamente justificada pela necessidade de amparar sua família em um
momento sensível.
13. Assim, a meu sentir, a conduta do Réu não merece reprovação no campo
penal.
14. Nesse sentido foi o entendimento do Juiz Federal FERNANDO PESSÔA
DA SILVEIRA MELLO em seu voto vencido, vejamos:
“(...)
Destarte, de forma induvidosa conclui-se que a conduta do Réu não merece
reprovação no campo penal. Nessa situação, sendo os bens jurídicos tutelados
de igual valor, tornaram-se antagônicos, não sendo possível exigir-se dele
outra conduta, devido à necessidade familiar que se impusera, diante da
situação de vulnerabilidade social a que submetido.
(...)”
Por essas razões, votei divergindo da douta maioria dando provimento ao
Recurso interposto pela defesa para reformar a r. Sentença e, consequentemente, absolver o
ex-Cb Mar BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, com fundamento no art. 439, alínea “d”, do
CPPM.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367534v3 e do código CRC 40590e71.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 30/12/2024, às 17:38:57
7000724-86.2023.7.00.0000
40001367534 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000724-86.2023.7.00.0000

RELATOR:

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA

ROCHA.
APELANTE:
BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, ex-Cb Mar.
APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
Dra. RAQUEL MACHADO DE ANDRADE.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento da presente Apelação, votei vencido, divergindo da maioria
dos meus eminentes pares, eis que suscitei, de ofício, preliminar de extinção do feito
por ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade para ação penal
miliar. Por tais razões, concedia habeas corpus, de ofício, com fulcro no art. 470,
parte final, c/c o art. 467, alínea "c", ambos do CPPM, e tornava sem efeito a
Sentença condenatória, declarando a extinção do processo e, consequentemente, o
seu arquivamento.
Conforme documentação acostada aos autos da Ação Penal Militar nº
7000168-54.2023.7.01.0001 (Evento 101), o Apelante BRUNO OLIVEIRA DA SILVA
foi licenciado das fileiras da Marinha em 6/7/2023.
De fato, com a devida vênia, entendo que, no caso do delito de deserção, a
condição de militar da ativa é pressuposto essencial de procedibilidade e de
prosseguibilidade da ação penal militar, de maneira que, e não mais ostentando o
Acusado a condição de militar da ativa, não há possibilidade jurídica de ser dado
prosseguimento à ação penal de deserção.
O atual status de civil do Apelante suprime, de forma inconteste, uma das
condições da ação, qual seja, a legitimidade do militar para a causa e para o
processo, o que dá ensejo à ausência da condição de prosseguibilidade para a ação
penal militar de deserção.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme o Aresto a seguir transcrito:

“EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE DESERÇÃO. [...]. PERDA DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE.
APELO
PREJUDICADO.
CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DE HABEAS CORPUS PARA TRANCAR
A AÇÃO PENAL MILITAR.
Sobrepõe-se a qualquer outra a circunstância de o Apelante não mais
ostentar o status de militar e de não poder voltar a fazê-lo, em face de,
diante de nova Deserção, ter sido considerado incapaz
definitivamente para o fim de Serviço Militar. Nesse passo, deve-se

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000724-86.2023.7.00.0000

2
declarar o Réu isento do processo, com base no art. 457, § 2º, do
CPPM.
Assim é porque, consoante já assentado na pacífica jurisprudência
desta Corte, a qualidade de militar constitui inarredável condição de
procedibilidade nos crimes de Deserção.
Desse modo, descabe falar em qualquer outro aspecto da quaestio,
uma vez que, como é sabido, a superveniente supressão de condição
de procedibilidade estanca o prosseguimento do feito, qualquer que
seja a fase em que se encontre, inviabilizando, pois, o próprio exercício
do direito de ação.
Consequentemente, resta prejudicado o Apelo da Defesa, impondo-se,
todavia, a concessão do Habeas Corpus de ofício para trancar a Ação
Penal Militar intentada em desfavor do Acusado, determinando-se,
afinal, o seu arquivamento. Decisão majoritária.”. (Apelação nº 174-
83.2012.7.07.0007/PE. Rel. Min. Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos.
Julgamento: 21/10/2014).

Ademais, esse tem sido o entendimento proferido por vários Ministros do E.
STF, aplicando-se, inclusive, durante a fase de execução da pena, conforme se
observa nas seguintes Decisões emanadas daquela Corte Constitucional:

“Decisão: [...]
1. Trata-se de habeas corpus originário, com pedido de concessão de
liminar, impetrado contra acórdão majoritário do Superior Tribunal
Militar, (...):
2. Extrai-se dos autos que o paciente, militar à época dos fatos, foi
condenado à pena de 6 (seis) meses de prisão, pelo crime previsto no
artigo 187 do Código Penal Militar (deserção), sendo concedido o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer
em liberdade.
[...]
4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que, no curso do
processo-crime, o paciente deixou de ostentar a condição de militar,
pois licenciado por término do tempo de serviço, em 28.02.2015.
Considerando que a qualidade de militar é ‘condição de
prosseguibilidade’ para a imputação do crime de deserção, postula a
concessão da ordem para que seja extinta a ação penal que resultou
na condenação do paciente.
[...]
6. A ordem deve ser concedida.
7. O acórdão impugnado diverge da orientação jurisprudencial do
Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘a qualidade de
militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo
que a ausência de tal requisito impede o processamento do feito
e, existindo condenação, a execução da reprimenda imposta’ (HC

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000724-86.2023.7.00.0000

3
108.197, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Vejam-se, nessa linha, o
RHC 120.427, de minha relatoria, o HC 108.160, Rel. Min. Celso de
Mello, e o HC 90.838, da relatoria da Min. Cármen Lúcia, assim
ementado:
[...]
8. [...], acolho o parecer do Ministério Público Federal para conceder a
ordem, julgando extinto o processo-crime instaurado contra o paciente.”
(STF. HC nº 130112. Rel. Min. Luís Roberto Barroso. Data da Decisão:
9/12/2015); (Grifos nossos.)

DECISÃO: “[...]
A impetrante narra que o paciente, então no serviço ativo, ausentou-se
da unidade militar em que servia, sem autorização, em 15/7/2015,
tendo sido declarado desertor 8 dias depois e excluído do serviço na
mesma data.[...].
Em 28/9/2017, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército
condenou o paciente à pena de 6 meses de detenção (págs. 31 – 36
do
doc.
eletrônico
1).
A
Organização
Militar
noticiou
a
desincorporação/licenciamento do paciente a partir de 17/11/2017,
comprovada a situação de “arrimo de família”.
A 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, então,
determinou a extinção da execução da pena, por ausência de
condição de prosseguibilidade, em razão da desincorporação do
paciente (págs. 43 – 44 do doc. eletrônico 1).
O Superior Tribunal Militar - STM deu provimento ao recurso interposto
pelo Ministério Público Militar para reformar a decisão e determinar o
prosseguimento da execução [...].
[...]
O caso é de concessão da ordem.
A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido
de que a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal
de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o
processamento da ação penal e, existindo condenação, a
execução da reprimenda imposta.
Nessa esteira, colaciono, entre outros, os seguintes julgados:
[...]
Vê-se, portanto, que a decisão ora atacada destoa da jurisprudência
desta Suprema Corte, pois ausente a condição de procedibilidade
para o prosseguimento da ação penal por suposta prática do
crime de deserção.
Isso posto, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de
habeas corpus, para cassar o acórdão prolatado pelo Superior Tribunal
Militar, restabelecendo-se a decisão da 1ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar.” (Habeas Corpus nº 164781. Rel. Min.
Ricardo Lewandowski. Data da Decisão: 21/11/2018); (Grifos nossos.)

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000724-86.2023.7.00.0000

4

“DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão
proferido no âmbito do STM [...].
Como se vê, o retorno à condição de militar ativo é pressuposto para a
persecução penal. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte firmou-
se no sentido de que ‘a qualidade de militar é elemento estrutural do
tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito
impede o processamento do feito’ (HC 115.754, Relator Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.04.2013).
Com efeito, por se tratar de crime propriamente militar (cometidos por
militares e previstos somente na legislação castrense), o Supremo
considera que o licenciamento das Forças Armadas também implica a
falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal em que se
imputa ao acusado a prática do crime de deserção. Ora, se não
interessa ao Estado punir aquele que desertou e não foi reincluído no
quadro como militar, tampouco deve interessar a punição daquele que
perde essa condição no curso do processo criminal. Vejamos:
[...]
Desse modo, considerando que o paciente perdeu a condição de militar
no curso do processo, ante o seu licenciamento das fileiras da Força
Aérea Brasileira, cumpre levar a efeito o entendimento desta Suprema
Corte para declarar extinta a ação penal.
2. Diante do exposto, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo a
ordem para o fim de declarar a extinção definitiva da ação penal
militar 7000096-45.2021.7.04.0004, por falta de condição de
prosseguibilidade.” (Habeas Corpus nº 225.664/MG. Rel. Min. Edson
Fachin. Data da Decisão: 14/3/2023). (Grifo no original.)

Conclui-se, pois, que a condição de militar da ativa nos delitos de deserção
deve estar presente não só para a instauração da ação penal, como também para o
seu prosseguimento.
Evidenciada a falta de condição de prosseguibilidade da ação penal militar,
diante do licenciamento do Apelante (desertor) das fileiras do Exército, é o caso de
concessão de habeas corpus de ofício, que se afigura como medida mais benéfica
ao Réu, pois viabiliza tornar sem efeito a Sentença condenatória, por falta de justa
causa, com fundamento nos seguintes dispositivos do CPPM, in verbis:
Art. 466. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se
achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
(...)
Art. 467. Haverá ilegalidade ou abuso de poder:
(...);
c) quando não houver justa causa para a coação ou constrangimento.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000724-86.2023.7.00.0000

5
(...)
Art. 470. O habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa em
seu favor ou outrem, bem como pelo Ministério Público. O Superior
Tribunal Militar pode concedê-lo de ofício, se, no curso do processo
submetido à sua apreciação, verificar a existência de qualquer dos
motivos previstos no art. 467.

Por tais motivos, suscitei preliminar de falta de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade para a Ação Penal Militar e, assim, concedia
habeas corpus, de ofício, em favor de BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, com fulcro no
art. 470, parte final, c/c o art. 467, alínea “c”, ambos do CPPM, para tornar sem
efeito a Sentença condenatória, declarando a extinção do processo e,
consequentemente, o seu arquivamento.

Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Ministro do STM

Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000724-86.2023.7.00.0000/RJ
APELANTE: BRUNO OLIVEIRA DA SILVA (DESERTOR)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
CERTIDÃO
CERTIFICO, de acordo com os §§ 7º e 9º do artigo 52 do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar, que procedi à juntada do Voto Divergente
(evento 45) conforme proferido pelo Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES na
Sessão de Julgamento Virtual de 02/12/2024 a 05/12/2024, em que foi julgada
a Apelação Criminal nº 7000724-86.2023.7.00.0000, tendo sido Relator o Exmo. Sr.
Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.

Brasília-DF, 12 de Fevereiro de 2025
7000724-86.2023.7.00.0000
40001368064 .V1 8773© 8773